Tribunal: TJSP
Processo: 0003749-75.2013.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VOTO N. 5601/20
Pensionista de ex-servidor público estadual. Direito ao recálculo dos quinquênios para efeito de cômputo sobre vencimentos integrais. Incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais, vedada a incidência recíproca. Entendimento pacificado na jurisprudência. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Lei Estadual n. 8.975/94. Prêmio de incentivo. Pretensão

Ementa:
VOTO N. 5601/20
Pensionista de ex-servidor público estadual. Direito ao recálculo dos quinquênios para efeito de cômputo sobre vencimentos integrais. Incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais, vedada a incidência recíproca. Entendimento pacificado na jurisprudência. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Lei Estadual n. 8.975/94. Prêmio de incentivo. Pretensão de inclusão no cálculo do 13o salário e terço constitucional das férias. Vantagem de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor. Inclusão no cálculo, ante o disposto nos artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal. Direito a incorporação e aos seus reflexos. Tese firmada em Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, rel. Moreira de Carvalho, a fixar entendimento de que apenas 50% do valor do prêmio incentivo devem ser incluídos para os reflexos salariais. Precedentes. Ação parcialmente procedente. Recurso oficial considerado interposto e apelação da SPPREV providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003749-75.2013.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SPPREV - SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ANA
MARIA MAZIERO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
2
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e SPPREV - São Paulo Previdência
Apelado: Ana Maria Maziero
Comarca: Casa Branca
VOTO N. 5601/20
Pensionista de ex-servidor público estadual. Direito ao
recálculo dos quinquênios para efeito de cômputo sobre
vencimentos integrais. Incidência sobre todas as vantagens não
eventuais ou ocasionais, vedada a incidência recíproca.
Entendimento pacificado na jurisprudência. Cálculo conforme
decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Lei Estadual n. 8.975/94.
Prêmio de incentivo. Pretensão de inclusão no cálculo do 13o
salário e terço constitucional das férias. Vantagem de caráter
permanente que integra a “remuneração” do servidor. Inclusão
no cálculo, ante o disposto nos artigos 7o, VIII e XVII, e 39, §
3o, da Constituição Federal. Direito a incorporação e aos seus
reflexos. Tese firmada em Incidente de resolução de demandas
repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, rel. Moreira de
Carvalho, a fixar entendimento de que apenas 50% do valor do
prêmio incentivo devem ser incluídos para os reflexos
salariais.
Precedentes.
Ação
parcialmente
procedente.
Recurso oficial considerado interposto e apelação da SPPREV
providos em parte.
V I S T O S.
Contra sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva da FESP e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a ela, nos
termos do art. 267, inciso VI, do CPC/73, e julgou procedente a ação de rito ordinário
movida por Ana Maria Maziero em face da SPPrev - São Paulo Previdência visando
ao recálculo dos quinquênios para que tenham incidência sobre a pensão integral,
inclusive sobre o prêmio de incentivo (fls. 79/83), ao recurso oficial, considerado
interposto, somou-se apelação da SPPREV sustentando que o prêmio de incentivo foi
instituído pela Lei Estadual n. 8.975/94 em caráter experimental, por prazo
determinado, com natureza precária e transitória, destacando que para a sua
percepção é necessário o cumprimento de uma série de requisitos, tais como,
assiduidade, conduta exemplar do servidor, eficiência nos trabalhos que presta, etc;
argumentou, ainda, que a precariedade também se dá em razão do fato de seu
pagamento ser feito com base em repasse de recursos intergovernamentais do
Ministério da Saúde ao Fundo Estadual da Saúde, repasses esses que podem cessar
a qualquer tempo; além disso, mencionou que o art. 4o de referida Lei estabelece que
o benefício não se incorporará aos vencimentos ou salários e que sobre ele não
incidirão vantagens de qualquer natureza, de modo que a inclusão desta verba na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
3
base de cálculo de outras parcelas viola expressa disposição legal, sendo necessário
para tanto o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei n. 8975/94.
Citou jurisprudência relacionada ao tema (fls. 86/94). Não foram apresentadas
contrarrazões (certidão de fls. 97). Em 24.07.2017 o feito foi suspenso até julgamento
final do IRDR 0056229-24.2016.8.26.0000.
É o relatório.
Inicialmente
anota-se
que
foi
acertado
o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da FESP pelo magistrado sentenciante,
tendo em vista que a autora, pensionista de ex-servidor público estadual, deve
demandar contra a São Paulo Previdência (SPPREV), órgão responsável por todo
encargo atinente ao pagamento de aposentadorias e pensões, ainda que o servidor
tivesse recebido seus vencimentos inicialmente pela Fazenda do Estado.
Ressalte-se que em 2007 foi editada a Lei
Complementar no 1.010, dispondo sobre a criação da São Paulo Previdência
SPPREV, autarquia sob regime especial, entidade gestora do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos
Militares do Estado de São Paulo RPPM.
A Lei Complementar em comento previu a sua
instalação e completo funcionamento, a partir de 1o de junho de 2009 (dois anos após
a sua publicação), como de fato ocorreu, passando ela a responder por eventuais
demandas de aposentados e pensionistas.
Nos termos do que dispõe o art. 36, da legislação
mencionada: “As atribuições conferidas pela legislação em vigor ao Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, à Caixa Beneficente da Polícia Militar -
CBPM, às Secretarias de Estado e às entidades da Administração indireta do Estado,
bem como ao Tribunal de Justiça, Ministério Público e Universidades, relacionadas à
administração e pagamento de benefícios previdenciários, serão assumidas pela
SPPREV, conforme cronograma a ser definido por decreto”.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo STJ:
“1. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público
interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de
serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio
próprio e capacidade de auto-administração.
2. Como entes autônomos, não se subordinam
hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
4
não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle
finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes
3. Nesta Corte, prevalece a compreensão de que,
em se tratando de benefício mantido por Autarquia Previdenciária, o Estado não
detém legitimidade para figurar na relação processual. Precedentes”. (RMS 25355 /
RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 04/12/2008) (grifei).
Quanto ao mérito, a aplicação do artigo 129 da CE,
com observância do artigo 25, caput da CF, exclui as regras incompatíveis da LC n.
180/78 e não implica desconsideração ou contrariedade ao disposto nos artigos 5o, II e
37, XIV da CF, art. 17 do ADCT e artigos 111 e 115 da CE. Não se trata de criar
vantagem, mas de reconhecer a já existente, razão por que não há lesão às regras
constitucionais indicadas ou à autonomia do Estado para organizar o serviço público.
A regra da Constituição Estadual atende ao disposto no artigo 25, § 1o da Constituição
da República. Essa regra estadual diz respeito a adicionais temporais, de mesma
natureza, ou seja, a sexta-parte e quinquênios, sem recíproca incidência ou efeito
cascata.
Assim, os adicionais de tempo de serviço devem
incidir sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas vantagens eventuais, e sem
aplicação, evidentemente, de “efeito cascata” ou “recíproca incidência”, como dito. As
regras do artigo 115, XVI da Constituição Estadual e do artigo 37, XIV da Constituição
Federal não ficam vulneradas porque não se trata de acréscimo ulterior sob o mesmo
fundamento.
Neste sentido, já decidiu esta 10a Câmara, na
Apelação n. 39687-39.2011.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 18.02.2013:
“Na Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000, este
Tribunal reconheceu o direito ao “recálculo do adicional de tempo 'quinquênio',
considerando na base de cálculo o salário base e demais verbas de caráter
permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem
como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”. Foi,
portanto, uniformizada a orientação no sentido de que o adicional temporal quinquenal
incide sobre os vencimentos integrais, compreendidos nestes o salário base e demais
verbas recebidas de maneira regular e habitual, excluídas as vantagens eventuais e
aquelas que já contenham o adicional em sua base de cálculo ...”.
No Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
193.485.1/6, o Tribunal já havia adotado a mesma orientação no tocante à sexta-parte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
5
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
Oportuno consignar que vantagens eventuais são
aquelas cuja percepção dependa de circunstância ocasional, como as diárias, ajuda
de custo para mudança, de cunho indenizatório e a remuneração por horas extras, que
depende de situações eventuais. Apenas estas estão excluídas da base de cálculo
dos adicionais por tempo de serviço.
Assim, as vantagens percebidas de forma não
eventual integrarão a base de cálculo do adicional temporal quinquenal e da sexta-
parte, conforme o art. 129 da CE, mas este não será considerado como base de
cálculo daquelas vantagens, como expressamente consignado na Assunção de
Competência.
Tal orientação não implica usurpação de função
legislativa pelo Judiciário nem afronta aos princípios da separação entre os Poderes e
da legalidade. Trata-se apenas de interpretar e aplicar o artigo 129 da Constituição do
Estado, em conformidade com o que ficou decidido nos já referidos Assunção de
Competência e Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Por tudo isso, não há
ofensa aos artigos 2o e 37, caput da Constituição Federal ou à LC 180/78.
Ao fixar a base de cálculo da vantagem, a
Constituição Estadual não desbordou do campo normativo estabelecido pelo art. 25,
caput, da Constituição Federal. Destarte, não podem prevalecer as normas que sejam
incompatíveis com a forma de cálculo decorrente da previsão contida na Carta
Estadual.
No mesmo sentido já decidiu esta Câmara, entre
outras, a Apelação 0030679-42.2010, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 22.10.2012,
Apelação 9091996-14.2009.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Marques, j. 22.10.2012,
Apelação 0036487-24.2011.8.26.0053, Rel. Des. Urbano Ruiz, j. 15.10.2012, Apelação
0004427-95.2011.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 15.10.2012, Apelação n.
0053332-97.2012.8.26.0053, rel. Des. Antonio Carlos Villen, etc.
Desse modo, ainda que haja disposição legal em
sentido contrário, as gratificações mencionadas pela autora geral, extra, executiva,
especial de atividade (GEA), de assistência e suporte à saúde (GASS) têm caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
6
geral (genérico). Nessa direção, os enunciados predominantes nesta Seção de
Direito Público:
“No
39.
A
GRATIFICAÇÃO
GERAL
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 901/2001 TEM CARÁTER GENÉRICO.” (Diário da Justiça
Eletrônico DJE de 29/11/12, p. 6)
“No
36.
A
GRATIFICAÇÃO
EXTRA
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 788/1994 TEM CARÁTER GENÉRICO.” (DJE de 29/11/12, p. 9)
“No 35. A GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 797/1995 TEM CARÁTER GENÉRICO.” (DJE de 29/11/12, p. 9)
“No
32.
A
GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL
DE
ATIVIDADE (GEA) DA LEI COMPLEMENTAR No 674/1992 TEM CARÁTER
GENÉRICO.” (DEJ de 29/11/12, p. 11)
“No 31. A GRATIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E
SUPORTE À SAÚDE (GASS) DA LEI COMPLEMENTAR No 871/2000 TEM
CARÁTER GENÉRICO.” (DJE de 26/08/11, p. 3)
Diante de seu caráter geral (genérico), referidas
verbas devem ser consideradas como incorporadas, tornando lícito o cálculo
determinado.
Nesse sentido, a Súmula no 31 desta Corte: “As
gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se
aos vencimentos, provento e pensões.”
No presente caso, a pensionista recebe, além do
salário base do falecido marido, a gratificação executiva e o adicional de insalubridade
(v. fls. 23), verbas estas incorporadas na pensão, sobre as quais deve incidir o
adicional quinquenal. Já as gratificações GEA, Fixa, Extra, Executiva, GASS e Geral e
o Prêmio de Incentivo que o falecido servidor recebia, foram suprimidos, embora
devessem ser incorporados.
O Prêmio de Incentivo foi instituído pela Lei n.
8975/94 para os servidores da Secretaria Estadual da Saúde. Posteriormente, a Lei n.
9185/95 o estendeu aos servidores autárquicos vinculados à mesma Secretaria e a Lei
n. 9463/96 lhe deu caráter permanente, havendo regulamentação pelos Decretos n.
41794/97 e n. 42955/98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
7
A Turma Especial do Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, fixou a tese de
que o adicional de prêmio de incentivo, em seu grau mínimo (50%) integra a
remuneração do servidor, dispondo no texto do v. acórdão:
“O
Prêmio
Incentivo, em seu grau mínimo (50%), configura
vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor, não havendo razão para
que não incida sobre os adicionais temporais
(quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço
de férias e o décimo terceiro salário, porquanto tal
prêmio foi deferido a todos os servidores pelo
simples exercício do cargo, não exigindo nenhuma
condição especial para tanto, o que evidencia uma
tentativa
de
aumento
dos
vencimentos
dos
servidores da ativa dissimulada em gratificação. Já a
outra
metade
do
Prêmio
Incentivo
expressa
vantagem pro labore faciendo, sem caráter de
generalidade, na medida em que tal verba pecuniária
foi instituída com o objetivo de premiar os servidores
que apresentem bom desempenho nas avaliações
individual e coletiva. Dessa forma, somente 50% do
valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa) deve
incidir sobre os adicionais temporais (quinquênio e
sexta parte), bem como, sobre o terço de férias e o
décimo terceiro salário, em razão do caráter geral
assumido pela aludida vantagem. Rel. Moreira de
Carvalho, Órgão Julgador: Turma Especial de Direito
Público, IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. J. em
10.11.2017".
Portanto, somente a parcela de 50% do Prêmio de
Incentivo, concedida sem qualquer avaliação de desempenho, deve ser incorporada
ao salário base. Dessa forma, a parcela do prêmio que é fixa é rateada entre todos os
servidores em atividade na Secretaria da Saúde, por se tratar de verdadeiro aumento
disfarçado de vencimentos, e incorpora-se a esses vencimentos, proventos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
8
pensões dos servidores nos termos da Súmula no 31 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo1.
Por ter natureza remuneratória, tal verba, na
proporção de 50% conforme decidido no IRDR 0056229-24.2016.8.26.0000, deve
compor a base de cálculo do 13o salário, à vista do disposto nos artigos 7o, VIII e 39, §
3o da CF c.c. artigo 124, § 3o da CE e artigo 1o, § 2o, 2, da LC n. 644/89, e deve
integrar o cômputo do terço constitucional de férias (artigos 7o, XVII e 39, § 3o da CF).
O artigo 4o da Lei no 8.975/94 estabelece:
“Artigo 4o - O Prêmio de Incentivo não se incorporará
aos vencimentos ou salários para nenhum efeito, e
sobre ele não incidirão vantagens de qualquer
natureza, bem como os descontos previdenciários e
de assistência médica.
Parágrafo único - O valor do Prêmio de Incentivo não
será computado no cálculo do décimo terceiro salário
a que se refere a Lei Complementar n. 644, de 26 de
dezembro de 1989.”
Tal
vantagem
perdeu
a
característica
de
temporariedade, devendo compor o pensionamento e integrar o 13o salário (instituído
pela LC no 644/1989), bem como a base de cálculo do terço de férias, se o caso, nos
termos dos incisos VIII e XVII, respectivamente, do art. 7o, c;c; art. 39, § 3o, da CF.
Esta C. 10a Câmara de Direito público já teve
oportunidade de decidir nesse mesmo sentido, como se vê da ementa abaixo
colacionada:
“Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Saúde.
Lei Estadual n. 8.975/94. Prêmio de incentivo.
Pretensão de inclusão no cálculo do 13o salário e
terço constitucional das férias. Vantagem de caráter
permanente que integra a "remuneração" do servidor.
Inclusão no cálculo, ante o disposto nos artigos 7o,
VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal.
1 Súmula 31: As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM,
incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
9
Direito a incorporação e aos seus reflexos. Tese
firmada em Incidente de resolução de demandas
repetitivas
no
0056229-24.2016.8.26.0000,
rel.
Moreira de Carvalho, a fixar entendimento de que
apenas 50% do valor do prêmio incentivo deve ser
incluída para os reflexos salariais. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006293-84.2015.8.26.0602; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2018;
Data de Registro: 25/09/2018)
Vejam-se,
ainda:
Apelação
n°
0100805-15.2010.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, Apelação n° 0028305-15.2012.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. João Carlos Garcia.
Quanto à aplicação da Lei n. 11.960/09, com a
declaração de inconstitucionalidade do § 12, do artigo 100, da Constituição Federal
ficou declarada também, por arrastamento e consequência lógica, a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09, que deu a redação atual ao
artigo 1o-F da Lei n. 9494/97. A inaplicabilidade da Lei n. 11.960/09, em relação à
correção monetária, diz respeito à utilização do índice de remuneração oficial da
caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF, a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag. Reg. Na Rcl. 3632-4AM). Por isso, mesmo a falta de publicação do
acórdão da ADI não impediria a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz
Fux naqueles autos também se referiu somente a pagamento de precatórios. Anota-
se, então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n. 10,
art. 97, CF e art. 480, CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
10
encerrou o julgamento do RE n. 870.947/SE, como se vê da ementa abaixo:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.
5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
O
princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
11
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina. 3. A correção monetária tem como
escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante
da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo,
a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC
2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29). 4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos
econômicos
conexos,
exigem,
por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices
de
preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente provido.” (RE 870947, Relator (a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-262
DIVULG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
12
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
De acordo com o voto do Ministro relator, ficou
decidido que:
a) Quanto aos juros moratórios incidentes sobre
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
b) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Ainda, de acordo com o voto do Ministro Luiz Fux:
“Um médico que deseje medir a temperatura corporal
de um paciente pode utilizar, por exemplo, um
termômetro digital ou um termômetro de mercúrio.
Pode escolher ainda diferentes partes do corpo para
efetuar a amostragem. Todos esses meios são aptos
a alcançar o fim pretendido: medir a temperatura
corporal. A opção por um ou outro dependerá das
convicções do profissional e das circunstâncias em
que se encontre. Porém, nenhum médico poderá
medir a temperatura do paciente usando uma
balança ou uma fita métrica, haja vista a manifesta
inidoneidade desses instrumentos para a finalidade
em que empregados.”
Daí porque, para fim de correção monetária, deve-se
utilizar um dos índices de preço e não a taxa de remuneração da caderneta de
poupança, prevista no artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n.
11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
13
Não há que se falar na inaplicabilidade de referido
julgado diante da ausência do trânsito em julgado, vez que este entendimento é
pacífico nesta C. 10a Câmara de Direito Público, conforme se vê das ementas abaixo
colacionadas:
“PRECATÓRIO. Ofício requisitório de pequeno valor
expedido em 25-11-2015. Correção monetária. LF no
11.960/09.
1. Correção monetária. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357/DF
e 4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão
“índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante
da LF no 11.960/09. Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento), mas apenas na fase de pagamento
(após a expedição do precatório).
2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. O Supremo Tribunal
Federal decidiu no RE no 870.947/SE, 16-4-2015,
Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o
da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório. A análise visa a suprir a questão
processual, pois mais restrito o objeto da ADI no
4.357/DF, e não afasta a aplicação do que nesta
decidido, pois igual a razão, aos processos em curso.
Aplicação ao caso da dispensa prevista no art. 949, §
1o do CPC. Desnecessidade de submissão da tese
ao Órgão Especial.
Depósito feito a menor.
Impugnação dos exequentes acolhida em parte.
Agravo da Fazenda desprovido, com observação”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2100602-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 26.06.2017).
“Execução contra a Fazenda Pública. Embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
14
execução. Art. 5o da Lei 11.960/09. Correção
monetária. Inconstitucionalidade por arrastamento.
Aplicação. Impossibilidade. Modulados os efeitos do
julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, foi determinada a
cessação da TR em 25.3.2015 e sua substituição
pelo IPCA a partir de então, o que será considerada
na tabela prática do Tribunal de Justiça a ser
aplicada no cálculo da correção monetária no
presente
processo”.
(Apelação
n.
0004390-04.2011.8.26.0236,
Rel.
Des.
Teresa
Ramos Marques, j. 07.12.2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação Lei no
11.960/09 aos juros de mora e correção monetária.
Concessão da aplicabilidade aos juros de mora.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Caráter infringente. Correção monetária a ser
calculada de acordo com Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, conforme assentado no Superior
Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no
1.270.439-PR. Modulação realizada pelo Supremo
Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos
precatórios e requisitórios expedidos, hipótese
diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no
810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda
não julgada. Ausência de violação à cláusula de
reserva de plenário. Embargos de declaração
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
n.
1031224-86.2014.8.26.0053/50000,
Rel.
Des.
Marcelo Semer, j. 07.12.2015).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Cobrança
de
diferenças salariais. Verba remuneratória sujeita aos
descontos das contribuições ao IPESP e IAMSPE.
Lei no 11.960/09. Modulação dos efeitos da
declaração
de
inconstitucionalidade
na
ADI
No4357/DF. Juros de mora que incidirão na forma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003749-75.2013.8.26.0129 -Voto no
15
referida
Lei,
dada
a
constitucionalidade
do
dispositivo. Adoção da Tabela Prática deste Tribunal
a título de correção monetária. Recálculo determinado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”. (Apelação n.
0023083-32.2013.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia,
j. 23.11.2015).
Os juros de mora serão calculados na forma do art.
1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, desde a citação, e a correção monetária
consoante o IPCA-E, sem prejuízo da aplicação do que vier a ser decidido pelo STF
em razão do despacho de suspensão em embargos de declaração, proferido em
24.09.18 pelo Min. Luiz Fux.
Arcará a requerida com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 6% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
oficial considerado interposto e ao apelo da FESP, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR